Tribunal: TJBA
Processo: 8037210-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037210-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: UBIRAJARA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR DOS ANJOS CORDEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 8055337-82.2021.8.05.0001, ajuizada por UBIRAJARA SILVA FERREIRA, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. A decisão reconheceu a inobservância dos requisitos do art. 525, §§4º e 5º do CPC/15, autorizando a expedição de alvará no valor de R$ 14.683,44, já depositado em Juízo, e determinando o prosseguimento da execução quanto ao valor residual, com intimação para pagamento, sob pena de penhora e atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de reanálise das astreintes fixadas no cumprimento de sentença, alegando a parte Agravante sua desproporcionalidade, excesso e ilegalidade, em especial diante de suposto cumprimento parcial da obrigação e quitação dos danos morais. Questiona-se ainda a regularidade da rejeição liminar da impugnação à execução, bem como a ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

O recurso é tempestivo, observando a Resolução nº 569/2024 do CNJ e os períodos de suspensão processual, sendo cabível à luz do art. 1.015 do CPC.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 525, §§4º e 5º do CPC/15, diante da ausência de instrução da impugnação com os documentos essenciais, o que impediu sua análise de mérito.
A revisão das astreintes depende da admissibilidade da impugnação, o que foi inviabilizado pela ausência de cumprimento dos requisitos formais exigidos.

A alegação de desproporcionalidade das astreintes não pode ser conhecida diretamente nesta fase recursal, sobretudo ante a ausência de documentação adequada e de decisão de mérito na origem.

Os valores relativos à multa coercitiva e à indenização por danos morais possuem naturezas distintas e são cumuláveis, nos termos da jurisprudência consolidada.

O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo perdeu seu objeto, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:

A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de documentação essencial impede a análise de mérito das astreintes.

A revisão do valor das astreintes somente é possível mediante regular instrução e conhecimento da impugnação pelo Juízo de origem.

A multa coercitiva possui natureza diversa da indenização por danos morais, sendo possível sua cumulação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8037210-60.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e parte Agravada
UBIRAJARA SILVA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO e Prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB